Tribunal: TJDFT
Processo: 0720025-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. REMUNERAÇÃO INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira exequente contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre percentual do salário da parte executada. A parte agravante alegou esgotamento das tentativas de constrição patrimonial e defendeu a possibilidade de penhora de até 30% da remuneração mensal, com base em precedentes do STJ e TJDFT.
2. O juízo de origem entendeu que o valor percebido pela parte devedora se enquadra no mínimo existencial, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e que a penhora pretendida comprometeria sua subsistência digna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de percentual da remuneração mensal da parte executada, diante da sua natureza alimentar, quando o valor auferido se encontra abaixo do patamar considerado como mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, salvo exceções legais.
5. A jurisprudência admite mitigação da regra de impenhorabilidade, desde que comprovada a preservação da subsistência digna do devedor, o que não se verifica no caso concreto, em que a parte agravada aufere remuneração bruta inferior a cinco salários-mínimos.
6. A aplicação de critérios objetivos, como os utilizados para concessão da gratuidade de justiça, reforça a proteção ao mínimo existencial e afasta a possibilidade de penhora em hipóteses análogas.
7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT exige análise do caso concreto quanto ao comprometimento da dignidade do devedor, sendo inviável a constrição quando não demonstrada capacidade financeira suficiente para suportá-la.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada apenas quando comprovada a preservação do mínimo existencial do devedor. 2. É inviável a penhora de remuneração mensal inferior a cinco salários-mínimos, por comprometer a subsistência digna da parte executada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2o; CC/2002, art. 1.695.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; TJDFT, AI 0715918-02.2021.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 15.09.2021; TJDFT, AI 0736914-84.2022.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 23.02.2023.